Tribunal: TJDFT
Processo: 0702776-87.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
APELAÇÃO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL. ÁREA IRREGULAR. PROVA. PRESENÇA. CONSTÂNCIA DA UNIÃO. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. CONTEÚDO ECONÔMICO. BEM EXCLUSIVO. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. A união estável, prevista no art. 226, § 3o, regulamentada pela Lei no 9.278/96, foi equiparada ao casamento para todos os efeitos legais, permitindo que seu reconhecimento e dissolução sejam possíveis, desde que haja provas incontestes da convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família.
2. Reconhece-se a união estável quando as provas são suficientes para evidenciar a relação familiar duradoura, pública e contínua.
3. Nos termos do art. 1.725 do Código Civil, os bens adquiridos onerosamente durante a união estável devem ser igualitariamente partilhados entre o casal, ressalvados aqueles decorrentes da sub-rogação de bens exclusivos ou das outras exceções previstas no art. 1.659 do mesmo diploma.
4. Ausente provas de que apenas um dos conviventes aplicou os recursos nas benfeitorias nem de que o bem foi adquirido antes do relacionamento de forma exclusiva, mantém-se a partilha equânime dos valores gastos com a ampliação do bem, diante da presunção do emprego do esforço comum do casal.
5. É ônus do autor fazer prova da existência dos fatos constitutivos de seu direito, ao passo que incumbe ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
6. Recurso conhecido e não provido.